Tribunal: STF
Processo: ARE 1548131
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1504971-53.2021.8.26.0022, interposta pela defesa, “para reduzir as penas para dois (2) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, mantidos os demais termos da respeitável sentença” (fl. 1, e-doc. 213). Esta a ementa do julgado:



    “1-) Apelação criminal. Uso de documento público falso e exercício ilegal da profissão. Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir as penas. 



    2-) Preliminares de nulidade rejeitadas. 1. Não há violação ao princípio da identidade física do Juiz. Em razão do gozo de licença pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Amparo, o ilustre Magistrado, doutor Armando Pereira da Silva Junior foi designado para substitui-lo no período respectivo, não se entrevendo afronta à regra do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal. 2. Não há incompetência territorial ou material do Juízo. Por força do art. 70, do Código de Processo Penal, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumou a infração. O delito de uso de documento falso, por se tratar de crime formal, consuma-se no lugar onde se efetivou a utilização ou apresentação do documento, o que, no caso presente, foi feito na cidade de Amparo, onde o apelante exercia a profissão de biomédico com a utilização dos documentos contrafeitos. No mais, o critério a ser utilizado para a definição da competência para julgamento do delito de falso ‘define-se em razão da entidade, ou do órgão ao qual foi apresentada, porquanto são estes quem efetivamente sofrem os prejuízos em seus bens ou serviço’ (CC 148.592/RJ – S3 – Terceira Seção - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – J. 8.2.2017 – DJe 13.2.2017). Inteligência da Súmula 546, do ESTJ. 



    3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, pericial e documentos existentes nos autos. Delito e contravenção penal que podem ser atribuídos ao recorrente. Incabível a absolvição por insuficiência de provas. 



    4-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, observa-se que as circunstâncias e consequências das infrações não extrapolam o que ordinariamente se observa em casos tais, razão pela qual as penas-base podem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, dois (2) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, quanto ao crime de uso de documento público falso, e dez (10) dias-multa (mantendo-se a opção feita pelo douto Magistrado) pelo exercício de profissão sem preencher as condições exigidas por lei. Na segunda fase, as penas permanecem no mesmo patamar, pela compensação entre a agravante da reincidência (processo nº 0000427-65.2017.8.26.0595, furto, fls. 68) e a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição. As penas acima são finais. Cada dia-multa é fixado no valor unitário mínimo. 



    5-) Regime inicial semiaberto, fixado com razoabilidade e proporcionalidade, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais. 



    6-) Não se substitui a pena corporal, pois ausentes os seus pressupostos. 



    7-) Recurso livre. Cumpra-se as Resoluções ns. 417/2021 e 474/2022 do ECNJ e Comunicado nº 628/2022 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça” (fls. 2-3, e-doc. 213).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 109 da Constituição da República.



    Argumentou que “o diploma falsificado diz respeito a instituição de ensino superior, incluída no Sistema Federal de Ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), resta patente que o delito narrado na denúncia foi praticado em detrimento de interesse da União, portanto é indiscutível a Competência da Justiça Federal nos ditames do artigo 109 da CF” (fl. 8, e-doc. 223).



    Pediu fosse “conhecido o presente recurso, bem como que seja dado provimento ao mesmo para que seja reformado o v. acórdão nos termos acima expostos” (fl. 8, e-doc. 223).



    3. Em 22.11.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 232).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “em sede de Recurso Extraordinário, limitou-se a atacar a negativa de vigência do artigo 109 da Constituição Federal, em razão da competência do presente caso ser de interesse da união, competindo à justiça federal seu julgamento” (fl. 4, e-doc. 237).



    Assevera que “o Recurso Extraordinário não pretende reexame de prova, e tal questão foi devidamente suscitada em alegações finais e em recurso de Apelação, sendo devidamente enfrentada pela primeira e segunda instância, caindo por terra a aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF” (fl. 4, e-doc. 237).



    Ressalta que “não é necessário qualquer esforço para se compreender que o Recurso Extraordinário desafia tão somente o tema competência da justiça Federal, não restando margem para aplicação da Súmula 284 do STF” (fl. 4, e-doc. 237).



    Pede “seja provido o presente Agravo, para que seja processado o Recurso Extraordinário cujas razões encontram-se expostas, e, ao final, seja este provido” (fl. 4, e-doc. 237).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento da ofensa ao art. 109 da Constituição da República, com a consequente declaração da incompetência da Justiça estadual para julgar o crime imputado ao agravante.



    7. Em 8.7.2022, no julgamento da Ação Penal n. 1504971-53.2021.8.26.0022, a Primeira Vara da comarca de Amparo/SP condenou o agravante às penas de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa, pelo crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal) e pela contravenção penal de exercício ilegal da profissão (art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941). Permitiu-se ao agravante recorrer em liberdade (e-doc. 165).



    Contra a sentença a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1504971-53.2021.8.26.0022, com as alegações de violação ao princípio do juiz natural e incompetência territorial e material do juízo sentenciante e os pedidos de absolvição por insuficiência de provas, pelo disposto no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, atenuação da pena pela confissão e regime de cumprimento de pena menos gravoso (e-doc. 193).



    Em 28.8.2023, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1504971-53.2021.8.26.0022, “para reduzir as penas para dois (2) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, mantidos os demais termos da respeitável sentença” (fl. 1, e-doc. 213). A alegação de incompetência da Justiça estadual foi rejeitada, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) não se verifica a aventada incompetência em razão da matéria. 



    Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o critério a ser utilizado para a definição da competência para julgamento do delito de falso ‘define-se em razão da entidade, ou do órgão ao qual foi apresentada, porquanto são estes quem efetivamente sofrem os prejuízos em seus bens ou serviço’ (CC 148.592/RJ – S3 – Terceira Seção - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – J. 8.2.2017 – DJe 13.2.2017). 



    É o que dispõe, inclusive, a súmula 546 do STJ: ‘A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.’ (...)



    Demais disso, a Súmula 104, também do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que ‘Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino’.



    É o caso dos autos, pois os documentos contrafeitos guardam referência à instituição particular de ensino (Universidade Paulista – Unip) e foram apresentados à Laboratório Biolife Análises Clínicas, também particular” (fls. 9-10, e-doc. 213).



    8. A conclusão da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pela qual “a competência para o crime de uso de documento falso é da União se praticado o crime em detrimento de serviço federal” (RHC n. 235.155-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024). Como, na espécie vertente, o crime não foi cometido em detrimento de serviço federal, mas contra instituição particular (Laboratório Biolife Análises Clínicas), assentou-se não ser de competência da Justiça Federal.



    9. Ademais, os fatos foram examinados e a decisão foi proferida a partir do que comprovado na instância competente, que concluiu não haver interesse da União em relação ao crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal). A questão referente à competência foi decidida com fundamento nos elementos de fato postos no acórdão recorrido.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, de que os documentos contrafeitos têm relação com instituição particular de ensino e foram apresentados a instituição particular, fatos que atraem a competência da Justiça estadual, e concluir pela competência da Justiça Federal para julgar o feito, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes. 2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que ‘a falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, inciso II, do Código Penal) foi usada para dar aos produtos de origem animal uma falsa aparência de regularidade, em prejuízo das relações de consumo’, o que afasta a competência da Justiça Federal, tendo em vista a inexistência de interesse direto e específico da União. Precedentes. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.413.769-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PASSAPORTE ESTRANGEIRO FALSIFICADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. Acórdão de Tribunal Regional Federal que concluiu pela incompetência da Justiça Federal para processar crime de apresentação de passaporte estrangeiro falsificado a empregado de empresa aérea. Divergir quanto às circunstâncias de fato demandaria o reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender do exame da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 632.534-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.2.2014).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora